Tribunal: TJDFT
Processo: 0755043-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRODUÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos da norma do art. 232 do RITJDFT, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.”
2. O referido manejo processual deve ser apresentado em até cinco dias da ciência do ato processual cominado de irregular (inteligência do art. 233 do RITJDFT).
3. O prazo do incidente escolhido é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico a sua inadmissibilidade, cabendo ao relator indeferir de plano a inicial, nos termos da norma do art. 234 do RITJDFT.
4. Negou-se provimento ao recurso.